Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701860-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JULIA SILVEIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos. Considerando que o recurso interposto no ID 66064443 refere-se a outros autos, desentranhe-se a petição, conforme solicitado pelo recorrente. Em seguida, aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator